Tribunal: TJDFT
Processo: 0719986-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719986-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: ROSA MARIA HABIBE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPUTER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0701773-12.2020.8.07.0020 ajuizada pelo Agravante em desfavor de Rosa Maria Habibe, indeferiu o pedido de expedição de ofício à fonte pagadora da Agravada/Executada para bloqueio de 10% de sua remuneração para o pagamento do débito de R$ 45.732,83 (quarenta e cinco mil setecentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos). Os fundamentos da decisão recorrida foram os seguintes: "Pretende a parte exequente a penhora do percentual de 10% sobre os rendimentos da parte executada. Contudo, o art. 833, IV, do CPC estabelece que a remuneração da parte devedora é impenhorável. O § 2o do mesmo dispositivo legal ressalva que a impenhorabilidade "não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais". No caso em apreço, é possível se extrair dos autos que a remuneração da executada não supera o valor de 50 salários-mínimos mensais. O crédito também não se funda em prestação de caráter alimentar. Assim, considerando que, no caso em análise, a constrição sobre os rendimentos da parte devedora não é admitida pelo ordenamento jurídico, INDEFIRO a pretendida penhora. Por fim, considerando que a parte credora desconhece bens penhoráveis de titularidade da executada, arquivem-se provisoriamente os autos, nos termos da decisão precedente." (ID 17256295 - Pág. 60) Em suas razões recursais, o Agravante/Exequente argumenta que a impenhorabilidade dos rendimentos deveria prevalecer quando demonstrada que tal constrição venha a comprometer a total subsistência material da parte devedora, o que não seria o caso dos autos. Afirma que a despeito da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, grande parte da doutrina e da jurisprudência pátria estaria dando interpretação pautada nos princípios da racionalidade e da proporcionalidade, no sentido de que, ao mesmo tempo em que deve ser protegido o direito de sustento e subsistência do devedor e de sua família, tal proteção não pode servir impedimento para a satisfação do crédito em execução. Em seguida, colaciona doutrina e jurisprudência alinhada a sua tese para concluir que o percentual de até 30% da verba alimentar tem sido aplicado como parâmetro para os descontos, uma vez que os 70% remanescentes seriam suficientes para atender com dignidade as necessidades do devedor. Requer a reforma da r. decisão recorrida para que seja deferida a penhora do salário da Agravada/Executada em percentual de 10% a 30%. Não há pedido liminar. O recurso mostra-se tempestivo (ID 17256295 - Pág. 62). Preparo recolhido (ID 17256298 - Pág. 1). É o relatório. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Não havendo pedido de antecipação de tutela, intime-se a Agravada/Executada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator